Tribunal: TJDFT
Processo: 0711663-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711663-30.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR AGRAVADO: ANDRE LUIS CARVALHO DA MOTTA E SILVA D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por POSTALIS – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por ANDRÉ LUIS CARVALHO DA MOTTA E SILVA: “Trata-se de ação pelo procedimento comum em que litigam as partes em epígrafe. Recebida a INICIAL (ID. 143541855). O autor relata que exerceu as funções de Diretor Presidente e de Diretor Financeiro do POSTALIS, nos períodos indicados na inicial, entre os anos de 2016 e 2017, tendo, no exercício de seu cargo, sofrido autuações da PREVIC (Superintendência Nacional de Previdência Complementar), conforme processos administrativos que constam da inicial. Para a realização de sua defesa, afirma que realizou a contratação do escritório ALVES &amp; PINHEIRO ADVOGADOS (signatários da presente ação) pelo valor de R$ 130.000,00 para o primeiro processo administrativo e R$ 70.000,00 para a defesa no segundo processo. Sustenta que o estatuto social da POSTALIS, à época dos fatos, previa o ressarcimento dos custos com a defesa de seus dirigentes. Alega que notificou o POSTALIS em 15/08/2022 para que tivesse a sua defesa assegurada na forma do estatuto; entretanto, a entidade não respondeu, restando a cobrança na via judicial. Requer a condenação da requerida ao pagamento de R$ 200.00,00, valor que atribui à causa. Citada, a requerida apresentou CONTESTAÇÃO (ID. 147958566). Suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que o POSTALIS realiza contratação de seguradoras para a cobertura dos riscos decorrentes das atividades regulares de gestão de seus dirigentes, de acordo com previsão estatutária e demais normas regulamentares. No caso, afirma que cabia à empresa LIBERTY SEGUROS a cobertura do sinistro. Pontua que a LIBERTY SEGUROS negou o pagamento da indenização em razão de a PREVIC estar sob intervenção federal à época dos fatos, o que seria uma cláusula de exclusão do risco. Aduz prejudicial de prescrição da pretensão. Entende que ó prazo aplicável é aquele do art. 206, § 1o, II, do Código Civil, o qual prevê prazo de um ano para as pretensões de reparação do segurado contra o segurador. Esclarece que o termo inicial foi em 08/10/2018, data em que a LIBERTY SEGUROS negou o pedido indenizatório formulado pelo autor. No mérito, afirma que a gestão do autor resultou na prática de atos irregulares, culminando com a decretação de intervenção federal da entidade para afastar o requerente de suas atividades. Indica processos administrativos que resultaram na condenação do autor ao pagamento de multas pecuniárias e outras sanções. Afirma que a contratação do seguro era limitada, por normas regulamentares, à cobertura dos gastos com a defesa de atos regulares de gestão de seus dirigentes, o que não se aplica às condutas irregulares do autor apuradas nos mencionados processos. Rejeita o pedido deduzido na inicial. Apresentada RÉPLICA (ID. 149454569). Em sede de especificação de provas, somente a requerida se manifestou pugnando pela concessão de prazo para juntar cópia atualizada dos processos administrativos indicados na contestação. É o relatório. DECIDO. Passo a organização e saneamento do processo. Promovo a análise das preliminares apresentadas. (...) - PRESCRIÇÃO A requerida suscita a prejudicial de prescrição, afirmando que a pretensão restou fulminada pela prescrição ânua prevista no art. 206, § 1o, II, do Código Civil. Examino. O mencionado dispositivo legal assim disciplina: “Art. 206. Prescreve: § 1 o Em um ano: (...) II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele (...)”. Entretanto, no presente caso o autor não está deduzindo pretensão indenizatória em face da seguradora, mas sim pretensão de cobrança em face da entidade de previdência privada, que, no seu entender, é a pessoa jurídica responsável pelo custeio da sua defesa nos processos administrativos indicados. Aplicável, portanto, a prescrição quinquenal do § 5o, I, do art. 206 do Código Civil, relativo à pretensão de cobrança de dívida líquida constante de documento particular. Com base na narrativa da inicial, o pedido de custeio dos honorários de R$ 200.000,00 ocorreu no ano de 2022, com o envio da notificação de ID. 143541873. Diante do exposto, não se verifica a prescrição da pretensão, razão pela qual REJEITO a prejudicial suscitada. (...)” A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 24 de abril de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator